Tribunal: TJSP
Processo: 2295418-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Locação. Bens móveis. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de conta do agravante pela não demonstração da alegada impenhorabilidade. Inconformismo da parte. Agravante que não demonstra a existência de atos de constrição que atingiram saldos bancários impenhoráveis, com origem em conta de recebimento de salário ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Locação. Bens móveis. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de conta do agravante pela não demonstração da alegada impenhorabilidade. Inconformismo da parte. Agravante que não demonstra a existência de atos de constrição que atingiram saldos bancários impenhoráveis, com origem em conta de recebimento de salário ou mesmo destinada a rendimentos inferiores a quarenta salários mínimos. Decisão mantida. Recurso desprovido.